Tribunal: TCU
Processo: 041.419/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1270/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.419/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sandra Schappo (XXX.131.849-XX); Saulo Rosalvo dos Santos (XXX.650.466-XX); Sergio Martins da Cruz (XXX.317.519-XX); Simone da Silva Vasconcelos Cunha (XXX.833.174-XX); Suelayne Cristine de Andrade Morais (XXX.705.434-XX); Susana Maryelle da Silva Monteiro (XXX.367.753-XX); Taciana Hilaria Rodrigues da Silva Leite (XXX.335.971-XX); Tatiene Braga Serra (XXX.804.873-XX); Terezinha de Jesus Ferreira Alvarenga (XXX.735.696-XX); Thiago Goncalves de Almeida (XXX.864.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.